Tribunal: STJ
Processo: 0719792-24.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696374 - DF
(2024/0266937-4)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
:
BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS
:
CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - DF028993
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
EMBARGADO
:
IONE CHAVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
LEONARDO DE FREITAS COSTA - DF023173
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57106349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 918a73d9-ddd9-4158-b953-88e92acb96f9

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 918a73d9-ddd9-4158-b953-88e92acb96f9

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696374 - DF
(2024/0266937-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - DF028993
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
EMBARGADO
: IONE CHAVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DE FREITAS COSTA - DF023173
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS
NOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 572-578) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 560-561):
Documento eletrônico VDA56485317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:55
Código de Controle do Documento: d0be53c4-4164-49a8-8a06-1a9a133d3ad5

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRAÇÃO. EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE
JURÍDICA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. NOVAÇÃO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, do CPC quando a
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
), ônus do qual a parte
CPC/2015
recorrente não se desincumbiu.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
reconhecida a responsabilidade da empresa por meio de decisão transitada
em julgado de desconsideração da personalidade jurídica, ela passa à
condição de devedora solidária, não lhe sendo aplicáveis os efeitos da
novação decorrente do plano de recuperação judicial. Inafastável a Súmula
n. 83 do STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no
julgado, afirmando que a análise pretendida não demandaria o revolvimento do
conjunto fático#probatório, uma vez que as questões jurídicas pertinentes já haviam
sido previamente debatidas.
Aduz, ainda, que foi realizado o devido cotejo analítico entre os julgados,
demonstrando interpretações jurídicas divergentes.
Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja
suprido os vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 582).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56485317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:55
Código de Controle do Documento: d0be53c4-4164-49a8-8a06-1a9a133d3ad5

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Dessa forma, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 565-566):
[...] A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Na
verdade, sob o pretexto de sanar supostos vícios, a parte demonstra
inconformismo com as conclusões do Tribunal de origem. Desse modo, não
há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base
nos fatos e nas provas constantes dos autos, concluiu que os efeitos da
novação decorrente do plano de recuperação judicial não lhe são aplicáveis.
Ademais, entendeu que a agravante não demonstrou que os valores
bloqueados inviabilizariam suas atividades ou se enquadrariam nas
hipóteses legais de impenhorabilidade. A revisão dessas premissas
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula
n. 7 do STJ.
Outrossim, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c"
do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de
cotejo analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida
quanto nos paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e
jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte
não se desobrigou desse ônus, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Dessa forma, não prosperam as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56485317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:55
Código de Controle do Documento: d0be53c4-4164-49a8-8a06-1a9a133d3ad5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.696.374 / DF
Número Registro: 2024/0266937-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07197922420238070000 07233460320198070001 7197922420238070000 7233460320198070001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS : CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - DF028993
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
AGRAVADO
: IONE CHAVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DE FREITAS COSTA - DF023173
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
NOVAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - DF028993
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
EMBARGADO : IONE CHAVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DE FREITAS COSTA - DF023173
Documento eletrônico VDA57080639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:52
Código de Controle do Documento: 84f650a9-316e-4b49-b7ed-c0b1d1eb4ddc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:52
Código de Controle do Documento: 84f650a9-316e-4b49-b7ed-c0b1d1eb4ddc